Tribunal: TJES
Processo: 5019619-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019619-22.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ADRIANA AMORIM PIMENTEL e outros (6)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. ALEGAÇÕES AUTORAIS RAZOAVELMENTE COMPROVADAS. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. De acordo com julgados deste e. TJES,
“[...]
Ainda que o responsável pela autuação da infração seja o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Espírito Santo – DER, a competência para o processamento do feito e consequente aplicação da penalidade de cancelamento da permissão para dirigir é do DETRAN⁄ES.[...
]”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0006976-93.2016.8.08.0024
(
024160062253
)
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 03/10/2017)

2. Uma vez demonstrada pertinência subjetiva do apelante para figurar no polo passivo da presente contenda, refuta-se também a alegada ausência de interesse dos impetrantes eriçada com base no mesmo argumento de que o apelante não possui competência para a adoção das medidas reivindicadas na peça de ingresso, bem como que há necessidade de inclusão na lide do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e, consequentemente, de incompetência da Justiça Estadual para análise do feito, na esteira também da jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça.

3. Segundo a orientação do e. STJ,
“
[...]
o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República" (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019).[...
]”
(PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.)

4. Recurso conhecido, mas não provido. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos recorridos, concedeu a ordem para
“
[...]
determinar à autoridade coatora, em ratificação à decisão liminar, que suspenda os pontos e os efeitos dos Autos de Infração de Trânsito em nome do Sr. Illhonrainer Maximalex Barreto Amaral, transferindo-os aos reais condutores, na forma a seguir alinhavada: autos de infração nº 5017680748-7455/00, nº 5018297381-7455/00, nº 5017937919-7455/00, nº 5017937918-7455/00, nº 5017567382-7455/00 à Impetrante/Adriana; auto de infração nº 5017295398-7455/00 à Impetrante Lavínia, autos de infração nº 5017354824-7455/00 e nº 5017484496-7455/00 ao Impetrante Lorenzo, auto de infração nº 5017257346-7455/00, nº 5017074890-7455/00 e nº 5017091171-7455/00 à Impetrante Suelen Impetrante Suelen, auto de infração nº 5017074890-7455/00, autos de infração nº 5017074887-7455/00, nº 5017567383-7463/00 e nº 5017447398-7463/00 ao Impetrante Ednyr, autos de infração nº 5016956641-7463/00, nº 5017056481-7455/00 e nº 5016956643-7455/00 à Impetrante Kamilla, autos de infração 5016848088-7455/00, nº 5016823230-7455/00 e nº 501759947-7455/00 à 16 Impetrante Lara.[...
]”
. (Id. 3839190)

Em suas razões (Id. 3836193), o apelante sustenta basicamente que não ostenta legitimidade passiva para a causa, na medida em que o autor persegue a declaração de nulidade de autos de infração provenientes de outros órgãos, os quais apenas ensejaram o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir – PSDD promovido pelo DETRAN/ES. Aduz que tal constatação denota também ausência de interesse processual do autor, bem como a necessidade de inclusão na lide do órgão autuador que no caso dos autos é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, evidenciando também a incompetência da Justiça Estadual para análise do feito. Além disso, alega que não tem como produzir prova contra as alegações da autora, bem como a preclusão do momento oportuno para a indicação dos condutores do veículo para a transferência dos pontos e que não há provas suficientes a corroborar a pretensão autoral.

Sem contrarrazões pela incolumidade da sentença. (Id. 3836198)

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção (Id. 4274227)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos os recorridos impetraram o presente
writ
objetivando a transferência de pontos e os efeitos dos autos de infrações elencados na inicial que foram lavrados em nome do Sr. Illhonrainer Maximalex Barreto Amaral, mas que na verdade foram praticadas pelos impetrantes, os quais não foram notificados das ocorrências.

Tal se deu, em virtude de estar a primeira recorrida como depositária do veículo HB 20X1.6, Style, 2016/2017, Placa FPK-6473-SP, Cor Branca, Chassi 9BD17140LB5661139, Renavam 01103142248, em decorrência de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão nº 0026217-82.2018.8.08.0024.

No caso vertente, o apelante não refuta a alegara irregularidade pelas ausências de notificações acerca das infrações narradas nos autos, mas sustenta seu inconformismo basicamente na alegação de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Entretanto, a narrativa do apelante não procede, pois de acordo com o art. 260, § 2º, do CTB,
“
[...]a
s multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação
[...]”
, sendo certo que o artigo 8º, da Lei Estadual nº 2.482/1969, estabelece que
“[...]o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), que esta lei erige em autarquia, é órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito, na área estadual, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, tendo sede e foro na Capital do Estado.”

Portanto, não há dúvidas de que o DETRAN/ES é o órgão executivo estadual responsável por receber dos demais órgãos e entidades executivos de trânsito os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências” (artigo 22, XIV, do CTB) e poderá receber a comunicação e providenciar a “notificação” do infrator nas hipóteses de infrações cometidas mesmo em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo (artigo 260, § 2º, do CTB), denotando a legitimidade passiva da autarquia em questão.

A propósito, o precedente deste sodalício, com as devidas adequações:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DA INDICAÇÃO DO CONDUTOR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN⁄ES. RECURSO IMPROVIDO.

1. A pretensão principal do autor, ora apelado, é no sentido de afastar as penalidades advindas do auto de infração RA00005066, de modo que a sua permissão para dirigir não seja cancelada.

2.
Ainda que o responsável pela autuação da infração seja o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Espírito Santo – DER, a competência para o processamento do feito e consequente aplicação da penalidade de cancelamento da permissão para dirigir é do DETRAN⁄ES.

3. Ausente a notificação do proprietário do veículo sobre a decisão que indeferiu a indicação do real condutor, constata-se a nulidade do processo administrativo que deu origem ao presente feito. Não obstante, a notificação do cancelamento da permissão de dirigir (fl. 31) foi enviada para o apelado pelo DENTRAN⁄ES, repita-se, órgão responsável pelo processamento e materialização da autuação.

4. Restou assentado que o apelado não fora notificado da decisão que indeferiu a indicação do condutor, sendo-lhe aplicada penalidade sem que fosse oportunizado o contraditório e ampla defesa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5. Verificada, pois, a nulidade do procedimento administrativo é de se concluir pela inaplicabilidade das penalidades dele advindas.

6. Recurso improvido.

7. Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença.”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0006976-93.2016.8.08.0024
(
024160062253
)
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 03/10/2017)

Além disso, anote-se que não se pretende na presente demanda a declaração de nulidade dos Autos de Infração de Trânsito, mas tão somente a transferência da pontuação delas decorrentes.

Nesse contexto, uma vez demonstrada pertinência subjetiva do apelante para figurar no polo passivo da presente contenda, refuta-se também a alegada ausência de interesse dos impetrantes eriçada com base no mesmo argumento de que o apelante não possui competência para a adoção das medidas reivindicadas na peça de ingresso, bem como que há necessidade de inclusão na lide do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e, consequentemente, de incompetência da Justiça Estadual para análise do feito, na esteira também da jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça, conforme inclusive mencionado na sentença impugnada, vide:

“
[
...]Ainda que os autos de infração sejam originários de autoridades alheias à demanda, a autarquia recorrente é quem possui competência para análise e processamento de pontos na carteira de habilitação do condutor, para efeito de eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 22, do CTB. 2. É descabida a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois todo o processamento e materialização para a aplicação da penalidade coube ao recorrente, devendo ser o único a figurar no polo passiva.[...]” (TJES; APL-RN 0036888-38.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 19/04/2022; DJES 06/05/2022)”

Quanto à alegada preclusão para a indicação dos condutores do veículo para a transferência dos pontos, sabe-se que o e. STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que
“
[...]
o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República" (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019).[...
]”
(PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.)

No mesmo sentido, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DETRAN/ES. MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. CONDUTOR DO VEÍCULO DIVERSO DO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE INFORMAR O VERDADEIRO INFRATOR APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO DO ART. 257, §7° DO CTB. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Preliminar de Ilegitimidade passiva: Apesar do auto de infração ter sido lavrado pelo DER-ES (Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Espírito Santo), o DETRAN-ES possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a autarquia é a responsável pela condução do procedimento administrativo para aplicação de penalidade. Precedentes do TJES. Preliminar REJEITADA.

2. É fato incontroverso que o recurso administrativo interposto pela impetrante com a indicação do verdadeiro infrator foi intempestivo. No entanto, diante da possibilidade de lesão ou ameaça a direito, o dispositivo mencionado deve ser relativizado para que a penalidade seja aplicada ao verdadeiro infrator.

3. Sobre essa questão, assim se posicionou o STJ: Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República vigente (Resp. nº 765.970/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento: 17.09.2009).

4. Remessa Necessária CONHECIDA e sentença CONFIRMADA.” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 0038907-17.2016.8.08.0024 (024160349502), Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)

No que diz respeito às provas, concordo com os termos assentados no comando sentencial impugnado, ressaltando
“
[...]
a existência de comando judicial emitido no bojo da ação nº 0026217-82.2018.8.08.0024, pela qual determinou-se a busca e apreensão do veículo individualizado, em favor da impetrante Adriana Amorim Pimentel, efetivada em 15 de maio de 2020, o qual encontra-se em sua posse desde então.
A alegação é plenamente lastreada pelo farto arcabouço probante que instrui a inicial. Nota-se ainda, que concernente aos demais impetrantes, são pessoas do mesmo grupo familiar (pai, mãe, filha, genro) ou pessoas próximas à família (funcionárias), desenhando um cenário no qual todos utilizavam o automóvel, sendo aqueles os efetivos condutores no momento da lavratura das infrações.
[...
]
À sombra dessa ideia, existindo prova pré-constituída do direito autoral, mormente diante da inequívoca apreensão do veículo em data pretérita, aliada à expressa aquiescência das impetrantes quanto à condução do bem na data das lavraturas, inexiste óbice à concessão da segurança.
Ademais, como cediço, o lapso temporal para a apresentação da informação e alteração cadastral reveste-se de feições meramente administrativas, as quais não obstaculizam a cognição e posterior retificação no âmbito judicial.
[...]”

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
, mantendo íntegra a sentença guerreada. Via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.